Tribunal: STF
Processo: Rcl 81773
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Banco Bradesco S.A. e outro(a/s) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região – TRT15 no Processo 0013218-42.2017.5.15.0007, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Os reclamantes aduzem que o Tribunal reclamado: 



    [...] ao manter a sentença de primeiro grau, desconsiderou o acordo operacional de intermediação securitária firmado entre a corretora PAZINI & NEVES CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA e a BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. (segunda reclamada na ação trabalhista), e reconheceu vínculo empregatício entre a Sra. DOLORES PAZINI NEVES (sócia da corretora e autora da reclamação trabalhista) e o Banco Bradesco S.A. (primeiro reclamado na ação trabalhista), no período de 07/07/2003 a 16/01/2018, sob o fundamento de que restou caracterizado o vinculo de emprego entre as partes.



    [...] o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região violou a autoridade de decisões proferidas por esse E. STF e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, no RE nº 958.252 (Tema 725 da RG) e na ADC nº 48 quando, afastando os efeitos jurídicos do acordo operacional para prestação de serviços de corretagem havido entre as partes, reconheceu a configuração da relação de emprego, com fundamento nos arts. 2º e 3º da CLT, por entender que estariam presentes subordinação jurídica, pessoalidade, habitualidade na prestação laboral e onerosidade (doc. 1, p. 2).



    Afirmam que:



    [...] O Tribunal Regional, portanto, insiste na concepção de que certas atividades, porque próprias, ou inerentes, ou essenciais, ou, simplesmente, atividades fins da Contratante, não poderiam ser prestadas por terceiros no bojo de um ajuste civil, em afronta aos precedentes vinculantes desse STF. E pior, dado que, neste caso, em desvirtuando do objeto das atividades prestadas (venda de seguros), o vínculo foi reconhecido diretamente com o Banco Bradesco e na função de bancária. 



    [...] É dizer: descaracterizando o contrato civil firmado entre pessoas jurídicas, sem a efetiva demonstração de vício de consentimento, o TRT, em desprestígio à livre organização empresarial, acabou por violar decisão desse STF dotada de efeito vinculante ADPF nº 324 (e RE nº 958.252RG e ADC nº 48), em que se assentou a legitimidade de outras formas de contratação de prestação do trabalho para além do vínculo de emprego previsto na CLT, inclusive em relação a atividades inerentes ou essenciais ao objeto social da Contratante (doc. 1, pp. 3-4).



    Sustentam, ainda, que:



    a Décima Turma do TRT da 15ª Região manteve a sentença que reconheceu o vínculo empregatício da Sra. Dolores diretamente com o Banco Bradesco, na condição de bancária, no período de 07/07/2003 a 16/01/2018, com a consequente condenação ao pagamento das verbas rescisórias e demais direitos da categoria. 



    [...] A transcrição dos fundamentos do ato ora impugnado evidencia que, se distanciando dos precedentes dessa Corte, a autoridade ora reclamada insiste em desconsiderar solenemente os termos em que firmado o acordo celebrado entre a Bradesco Vida e Previdência e a empresa de corretagem da qual a Sra. Dolores é sócia. E assim o faz utilizando-se de racional inaplicável às relações civis, sem, em nenhum momento, tratar de qualquer vício de consentimento que pudesse infirmar o que foi entabulado entre as partes (doc. 1, pp. 9 e 11).



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem seja:



    [...] julgada procedente a presente reclamação para confirmando a autoridade da decisão dessa Corte, cassar o acórdão reclamado, que está em desconformidade com o quanto posto nas decisões proferidas nos autos da ADPF 324, do RE 658.252 (Tema 725 de Repercussão Geral) e ADC 48 (doc. 1, p. 26).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    Os reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, a ADC 48/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT15 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Transcrevo os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão:



    [...] Doutrina e a jurisprudência são unânimes em exigir, para a caracterização do vínculo de emprego, a presença conjunta de elementos fundamentais, quais sejam: onerosidade, pessoalidade, não-eventualidade e subordinação. Definidos pelos artigos 2º e 3º, da CLT, assinalam a relação jurídica pleiteada. 



    A onerosidade se refere à remuneração percebida pelo trabalhador em razão da prestação de serviços ao empregador, traduzindo a não gratuidade do contrato de trabalho. 



    A pessoalidade, como elemento fático-pessoal que conduz à definição de empregado e empregador, concerne ao trabalho humano compreendido dentro de um suposto de racionalidade e inteligência e, por decorrer da natureza "intuitu personae" do contrato de trabalho, conduz à inviabilidade de que o empregado se faça substituir por outrem sem que do liame advenha à celebração de novo vínculo com o substituto, caso o empregador o consinta. 



    O trabalho não-eventual, por seu turno, de acordo com os ensinamentos de Amauri Mascaro Nascimento, in Iniciação ao Direito do Trabalho, 6ª ed., LTr, 1980, página 79, "consiste naquele que se prolonga durante algum tempo e com regularidade". 



    A subordinação, por fim, característica essencial do contrato de trabalho, traduz-se, por um lado, no poder do empregador de dispor da prestação laboral de acordo com seus interesses (guardadas as limitações legais e contratuais) e por outro, na submissão da atividade laborativa ao critério e proveito daquele que se compromete a remunerá-la e protegê-la. Neste sentido, a atividade desenvolvida pelo empregado passa a integrar a atividade do credor do trabalho.



    Ausente qualquer um dos requisitos acima elencados, inexistente é a relação empregatícia. 



    Sopesando o conjunto probatório produzido, sobretudo o procedimento oral coligido, denota-se que houve típica relação de emprego e não prestação de serviços autônoma, conforme as reclamadas pretendem ver reconhecido.



    [...] E, da análise dos depoimentos colhidos em audiência de instrução e da descrição da Classificação Brasileira de Ocupações para a profissão de corretor, na mesma linha das origem, tem-se que a reclamante fazia a comercialização de previdência, seguro e cartões de crédito da reclamada; o gerente-geral da agência tratava com a reclamante questões relacionadas à venda de previdência, seguro e cartão de crédito; o controle de horário de trabalho da reclamante era feito visualmente pelo gerente; a reclamante somente vendia produtos do Banco Bradesco; a reclamante não podia mandar pessoa de sua confiança para trabalhar em seu lugar na agência; o superior hierárquico da reclamante na agência era o gerente-geral; a reclamante participava de reuniões relacionadas ao atingimento de metas dos produtos por ela vendidos e a reclamante possuía metas para captação de clientes. 



    Os depoimentos das testemunhas das reclamadas corroboraram que a reclamante laborava dentro das agências da 2ª reclamada (BRADESCO S A), que se utilizavam de toda a estrutura do Banco, bem como do seu sistema operacional para acessar informações dos clientes; que não poderia vender produtos de outros concorrentes; que as metas são estabelecidas pelo Bradesco e devem ser cumpridas pelas agências; que caso o corretor não esteja apresentando rendimento suficiente para o cumprimento de metas da agência, o gerente orienta o corretor e também oferece treinamento sobre os produtos; que caso o rendimento do corretor seja insuficiente para o cumprimento das metas, o gerente da agência pode solicitar a substituição do corretor. 



    Assim, em que pesem os argumentos expostos pelas reclamadas, extrai-se das provas constantes dos autos que presentes os requisitos caracterizadores do vínculo de emprego na relação travada entre as partes, quais sejam, pessoalidade, habitualidade, subordinação, onerosidade, restando cristalino que a reclamante, no período elencado em exordial, trabalhou como empregada e não como autônoma, estando correta a r. sentença que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, com os corolários.



    [...] DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RECLAMADAS



    [...] Restou comprovado nos autos a existência de grupo econômico, o que foi, inclusive, afirmado pelas próprias recorrentes, sendo fato, ainda, a representação em juízo por patrono em comum.



    Na lição de Maurício Godinho Delgado: "o grupo econômico aventado pelo Direito do Trabalho define-se como a figura resultante da vinculação justrabalhista que se forma entre dois ou mais entes favorecidos, direta ou indiretamente, pelo mesmo contrato de trabalho, em decorrência de existir entre esses entes laços de direção, ou coordenação em face de atividades industriais, comerciais, financeiras, agroindustriais..."



    [...] Dessa forma, deverão responder solidariamente pelo pagamento dos créditos deferidos (doc. 10, pp. 6-9 – grifei).



    No caso, observo que a trabalhadora prestava serviços por intermédio de pessoa jurídica da qual era titular (doc. 5, pp. 2-18). 



    Nesse contexto, ao reconhecer o vínculo de emprego diretamente contra as reclamantes, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para afastar o vínculo empregatício reconhecido na Justiça do Trabalho, em obediência ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324/DF e no Tema 725 de RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator